Tribunal: TJES
Processo: 5004411-37.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004411-37.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACQUELAINE INACIO RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: LURDES INACIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5004411–37.2021.8.08.0011

APELANTE: LURDES INÁCIO

APELADA: JACQUELAINE INÁCIO RODRIGUES MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM IMÓVEL DE TERCEIRO. BOA-FÉ PRESUMIDA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lurdes Inácio contra sentença que, em ação de indenização por acessão proposta por Jacquelaine Inácio Rodrigues Monteiro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença condenou a requerida a indenizar a autora pelas acessões edificadas no segundo pavimento de imóvel de propriedade da recorrente, com apuração dos valores em liquidação de sentença, e determinou o pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a construção realizada pela autora no imóvel da requerida foi realizada de boa-fé, de modo a ensejar indenização; (ii) estabelecer o período correto para apuração dos valores das benfeitorias realizadas; e (iii) determinar se os documentos e provas apresentados pela requerida devem ser considerados no incidente de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A boa-fé da autora na realização da construção presume-se, tendo em vista o consentimento tácito da requerida, que conviveu no imóvel durante o período das obras, sem apresentar qualquer oposição, e ainda corroborada por prova testemunhal e documental.

4. Restou demonstrado que a autora realizou, entre 2015 e 2018, construções e benfeitorias no pavimento superior do imóvel pertencente à requerida, com recursos próprios, incluindo aquisição de materiais de construção e pagamento de mão de obra.

5. A sentença contradiz-se ao determinar a apuração de valores relativos ao período de 2015 a 2020, quando as provas e a própria fundamentação indicam que as obras se encerraram em 2018. Assim, a apuração dos valores a serem indenizados deve considerar apenas as benfeitorias realizadas entre 2015 e o final de 2018.

6. Os documentos e recibos apresentados pela requerida em contestação, relativos à aquisição de materiais de construção, devem ser considerados na liquidação de sentença, conforme o contraditório e a ampla defesa.

7. A determinação de liquidação de sentença para apuração dos valores devidos não causa prejuízo às partes, sendo adequada para individualizar as benfeitorias e os respectivos custos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A boa-fé do possuidor que realiza construção em terreno alheio presume-se na ausência de prova em sentido contrário, sendo devida a indenização pelas benfeitorias realizadas.

2. A liquidação de sentença é o meio adequado para apurar os valores devidos a título de indenização por acessão, considerando documentos apresentados por ambas as partes.

3. O período de apuração dos valores deve limitar-se ao intervalo entre 2015 e 2018, conforme as provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.255; CPC/2015, arts. 373, I, e 509.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AC nº 10515150019856001, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 24.10.2018;

TJ-MG, AC nº 10000211963350001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 25.11.2021;

TJ-MG, APCV nº 1.0707.13.028105-8/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 06.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
LURDES INÁCIO
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 10140909), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de
“ação de indenização por acessão”
proposta por
JACQUELAINE INÁCIO RODRIGUES MONTEIRO,
julgou parcialmente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
3) DISPOSITIVO
.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: condenar a requerida a efetuar o pagamento pela acessão edificada no imóvel do pavimento superior, localizado na Rua Itabira, 50 - Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP: 29.304-410.

Tal montante deverá englobar todas as construções realizadas para edificar o imóvel a partir do ano de 2015 até o ano de 2020, por meio de laudo pericial, em liquidação de sentença. A correção monetária deve incidir a partir da elaboração do laudo pericial, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da intimação da devedora para o cumprimento da obrigação.

Diante da sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% sobre o valor da causa, Art. 86, parágrafo único, ficando tais exigibilidades suspensas em relação ao ré em decorrência da gratuidade de justiça que ora defiro”.

Em suas razões recursais acostadas no ID 10140911, a recorrente, em síntese, sustenta que: (i)
“[...] pretende a recorrida o recebimento do valor por ela atribuído à causa, indicando ser este o dano por ela experimentado em razão da realização de benfeitorias no imóvel objeto da lide”
, todavia, o mencionado valor de R$ 48.561,87 (quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) se refere àquele atribuído pela administração pública ao imóvel de propriedade da apelante; (ii) na ação indenizatória, o artigo 292, V do CPC é expresso ao estabelecer que o valor da causa deve representar aquele pretendido pela recorrida, cabendo a ela comprovar a existência deste dano e o nexo causal; (iii) a r. sentença objurgada não individualiza quais os danos experimentados pela apelada, quando deveria estar demonstrada, no mínimo, a realização de benfeitorias pela parte contrária; (iv) a fundamentação apresentada na sentença seria contraditória ao tratar da boa-fé da recorrida; (v)
“[...] A prova documental acostada à defesa comprova as alegações da recorrente, ou seja, que a realização de benfeitorias no segundo pavimento de seu imóvel somente ocorreu pelo fato de que a apelante e seu companheiro arcaram com o pagamento destas despesas”
, de modo que seria ônus da autora comprovar os fatos por ela alegados em sua inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 10140914, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de indenização por acessão”
ajuizada por
JACQUELAINE INÁCIO RODRIGUES MONTEIRO
em face de
LURDES INÁCIO
.

Em síntese, aduz a autora que, no ano de 2015, iniciou a construção de seu imóvel no segundo andar da casa de sua genitora, ora requerida, com a autorização desta e do seu padrasto, sendo que em momento algum se opuseram à sua construção.

Salientou, ainda, que a residência conta com 56m2 (cinquenta e seis metros quadrados) de construção, possuindo sala, cozinha, 2 (dois) quartos, banheiro e varanda.

Destacou, também, que, no ano de 2020, mudou-se para morar em outra residência, mas deixou que sua filha e genro continuassem residindo no imóvel.

Consignou que, em 22/10/2020, a ré, caluniosamente, registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil em seu desfavor e de sua filha por prática de violência doméstica.

Em razão disto, foi instaurado processo judicial estabelecendo medida protetiva em favor da demandada, sendo que, em consequência, houve o afastamento da residência, obrigando sua filha a deixar o imóvel.

Ressaltou que, após ser impedida de residir no imóvel, a requerida vem usufruindo de forma indevida deste.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente ação pugnando a procedência da pretensão autoral, visando ser indenizada pela acessão edificada, assegurando a retenção do imóvel até comprovado o pagamento, bem como seja arbitrada taxa de ocupação, obrigando a ré no pagamento dos consectários da ocupação.

Após ser citada, a requerida apresentou contestação, oportunidade em que, em resumo, sustentou que não havia autorização ou sequer conhecimento de seus familiares acerca da construção do imóvel no segundo andar da residência da ré.

Aduziu que, em 2015, a autora estava passando por dificuldades financeiras, e que, em razão disso, acordou que terminaria a construção de seu imóvel no segundo andar, condicionando a permissão da autora e seu filha residir no bem aos cuidados que receberia na velhice.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada
, oportunidade em que o julgador primevo julgou parcialmente a pretensão autoral nos termos acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que a prova oral produzida, corroborada com os documentos constantes dos autos, induz à conclusão de que ela edificou o imóvel litigado”.

Aduziu, ainda, que
“[...] afigura-se incontroverso que a autora realizou, em meados de 2015 até 2018, a edificação do imóvel no 2° pavimento que consta com 56m2 (cinquenta e seis metros quadrados) de construção possuindo sala, cozinha, 2 (dois) quartos, banheiro e varanda”.

Fundamentou, também, no sentido de que
“[...] Em que pese a Autora tenha indicado o montante de R$ 48.561,87 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), a título de valor venal do imóvel, tal quantia se apresenta desproporcional frente as suas realizações da época. Por outro lado, destaca-se que inexistem nos autos parâmetros para fixar o quanto, vez que a requerida impugnou o valor, portanto, o montante será determinado por meio de perícia especializada durante a etapa de liquidação da sentença”.

Por fim, rejeitou a indenização por ocupação, uma vez que a autora, ônus que lhe incumbia, não teria demonstrado que a requerida estivesse ocupando e usufruindo do imóvel superior.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De saída, no que concerne às acessões, o Código Civil é claro ao expor que o possuidor que construir em terreno pertencente a outrem, se procedeu de boa-fé, tem o direito de ser indenizado, conforme dispõe o art. 1.255:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

Sobre o aludido dispositivo legal, os renomados doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald ponderam:

“A situação descrita no art. 1.255 é bem distinta. Pois alguém edificou ou plantou com os seus materiais, mas a construção ou plantação se fez em terreno alheio. Aqui prepondera a demonstração da boa-fé para saber se o autor da acessão será ou não indenizado pelo proprietário do terreno. Normalmente a boa-fé de quem plantou ou edificou será afirmada pela demonstração do justo título. Ou seja: somente quando o possuidor tiver efetuado construções e plantações com o escusável desconhecimento dos vícios da posse - com base em ato jurídico aparentemente a legitimar a ocupação -, poderá pleitear indenização pela perda da coisa em favor do verdadeiro proprietário, evitando o locupletamento ilícito.

A indenização é cabal, englobando todos os prejuízos decorrentes da privação das acessões. Aplica-se analogicamente o art. 1.222 do Código Civil, de forma a que o reivindicante indenizará o possuidor de boa-fé pelo valor atual das acessões. Por ‘valor atual’, entenda-se o valor das acessões no estado em que se encontram ao tempo da devolução e não o montante que seria consumido com a realização das acessões, ao tempo de sua restituição. Também não interessa o
quantum
dispendido pelo possuidor de boa-fé para converter as sementes e materiais em plantações e construções; avulta apenas ressarcir o possuidor pela quantia correspondente ao enriquecimento do dono do terreno. (Curso de direito civil: reais. vol. V. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 490)

Para o acolhimento da pretensão, compete à autora, ora apelada, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar que efetivamente construiu de boa-fé a acessão no terreno de propriedade da ré, ora apelante.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

No que tange a definição de ônus da prova, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery discorrem:

“Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10ª ed. rev. e ampli., São Paulo: RT, 2007, p. 608).

Ainda a respeito do tema enfatiza Ovídio Baptista da Silva:

“Como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes” (Curso de processo civil. 3. ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris, p. 289).

No que concerne à boa-fé, tal como bem consignado na r. sentença objurgada, entendo que restou demonstrada, já que
“[...] O consentimento da ré (genitora) acerca da posse exercida pela autora é presumida, tendo em vista ser incontroverso o fato de que as acessões foram realizadas na presença daquela, que conviveram, no imóvel abaixo, por aproximadamente 05 (cinco) anos, sem qualquer objeção quanto a construção e moradia da autora no imóvel do pavimento superior”
.

Aliás, vale ressaltar, quanto ao ponto, que o depoimento prestado em juízo pelo Sr. Valério de Souza Azeredo, enteado da requerida, foi categórico em afirmar que a construção teria sido realizada com a concordância da apelante e que em nenhum momento, durante a obra, houve discordância da recorrente.

No mesmo sentido, a testemunha Tereza Cristina Fernandes, na fase judicial, afirmou que a autora havia telefonado para ela informando que estaria muito feliz pelo fato da requerida ter oferecido à apelada a laje para construir.

Portanto, diante da inexistência de provas contundentes em sentido contrário, não há que se falar que a fundamentação apresentada na sentença seria contraditória ao tratar da boa-fé da recorrida.

Ademais, consoante firme entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
(Tema nº 243, do Tribunal da Cidadania).

Da mesma forma, entendo que as acessões realizadas na laje de propriedade da apelante restaram comprovadas.

Quanto ao ponto, a prova testemunhal foi incisiva em demonstrar que a apelada realizou diversas construções no pavimento superior da residência.

Para tanto, após ouvir as declarações prestadas perante o Magistrado
a quo
, cujo link de acesso à mídia do ato encontra-se no ID 10140902, transcrevo, em resumo, o que teria sido afirmado pelas testemunhas/informante.

Valério de Souza Azeredo afirma que: (i) trabalhou de pedreiro fazendo parte de diversas construções no imóvel; (ii) a autora pagou pelo trabalho; (iii) recebia a diária e era paga com recursos da requerente; e (iii) que a autora trabalhava como vigilante.

A testemunha Tereza Cristina Fernandes aduz que: (i) a apelada vendeu um veículo para pagar a construção e também que a autora trabalhou nela; (ii) que a requerente demorou de dois a três para construir a casa; (iii) a recorrida trabalhava para pagar a construção; (iv) que a apelante comprou apenas um caixa d’água para a casa; (v) todas as fases da construção eram repassadas para a testemunha pela apelada; e (vi) que a recorrida nunca recebeu ajuda financeira da recorrente.

Por sua vez, Aurélio José Coelho, testemunha da requerida, pouco acrescentou para o deslinde do feito, afirmando que: (i) a requerida sempre falava que a casa era dela; (ii) que a ré nunca comentou nada com ele sobre o início da construção; e (iii) que a recorrente chegou a procurá-lo para fazer um orçamento de um portão, mas o serviço não foi feito.

A prova documental acostada na inicial, da mesma forma, é condizente com a veracidade da realização da acessão à laje pertencente à apelante, genitora da apelada.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da r. sentença objurgada, quanto a esse ponto:

“Não por menos, a requerente juntou notas fiscais de loja de materiais de construção (ID n°8865707/ 8865747) que corrobora as alegações iniciais, confirmadas, também, pela prova oral produzida, haja vista se tratarem de recibos relacionados à aquisição de materiais de construção, contemporâneos à data da edificação do imóvel objeto da lide.

De igual modo, ratificou o informante Valério de Souza Azevedo que trabalhou na construção, com a concordância da ré, recebendo o valor pelos serviços das mãos da Autora (ID n°34881867)”.

Assim, a recorrida, a meu sentir, apresentou diversas notas de compra de materiais de construção contemporâneas ao período da edificação, que foram juntadas com a inicial, e ainda indicou testemunhas para serem inquiridas, as quais corroboraram as alegações de que foi a apelada a responsável por diversas das benfeitorias realizadas no imóvel.

Destarte, as provas documentais produzidas pela apelada coadunam-se perfeitamente com a prova oral, de modo a formar um todo consistente capaz de conduzir à firme convicção de que a construção foi realizada pela demandante no período de 2015 a 2018.

Desta feita, a apelada demonstrou que construiu de boa-fé no terreno de propriedade da apelante, possuindo o direito de ser indenizada, sob pena de enriquecimento ilícito da proprietária.

Nesse sentido, cito diversos precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACESSÃO - CONSTRUÇÃO DE BOA FÉ - ART. 1.255, CÓDIGO CIVIL - INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1 - Comprovada a boa fé na construção do bem citado na inicial no imóvel de propriedade da requerida, a autora faz jus à indenização, por força da norma disposta no art. 1.255, Código Civil
. (TJ-MG - AC: 10515150019856001 MG, Relator: Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018)

Apelação –
Indenização por benfeitorias e acessão – Procedência
– Direito de meação da Autora reconhecido em ação de divórcio movida entre a Requerente e o filho do Réu –
Comprovada a construção, benfeitorias e acessão por laudo pericial – Provas suficientes para o deslinde da causa – Boa-fé – Art. 1255, CC – Observância – Sentença mantida
– Recurso improvido.(TJ-SP - AC: 10095277520188260309 SP 1009527-75.2018.8.26.0309, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 25/07/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO CONSTRUÍDA EM TERRENO ALHEIO
- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA - INCONFORMISMO DO AUTOR - 1. PRESCRIÇÃO DECENAL - ACOLHIMENTO - AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.255 DO CC - AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO - APLICABILIDADE DO PRAZO DE 10 ANOS DO ART. 205 DO CC -
2. CONSTRUÇÃO DE BOA-FÉ DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. 1. Prescreve em dez anos a pretensão indenizatória pela acessão construída em terreno alheio, com fundamento no art. 1.255 do CC.
2. Comprovado pelo autor que construiu de boa-fé em terreno de propriedade alheia, cabe à proprietária pagar a indenização correspondente ao valor da acessão, sob pena de enriquecimento sem causa
. (TJ-SC - AC: 00227306020088240008 Blumenau 0022730-60.2008.8.24.0008, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 16/05/2017, Sexta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO REALIZADO PELA PARTE RÉ DE INDENIZAÇÃO POR EDIFICAÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO EM TERRENO ALHEIO. ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. POSSE EXERCIDA DE BOA-FÉ DEMONSTRADA. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
O possuidor de boa-fé tem o direito de ser indenizado pelas acessões que realizou no imóvel em que ocupava, ainda que pertencente a terceiro, conforme dispõe expressamente o art. 1.255 do Código Civil, com o valor a ser apurado em liquidação de sentença
. (TJ-SC - AC: 00044695320108240048 Balneário Piçarras 0004469-53.2010.8.24.0048, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 07/03/2019, Segunda Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM -
INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO - CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL DE TERCEIRO - ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS DO CÓDIGO CIVIL. Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização". Será devido o ressarcimento pela edificação em imóvel alheio quando demonstrada a boa-fé de quem construiu o bem mediante emprego de economias próprias. Não tendo os proprietários feito prova em sentido contrário, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito à indenização por acessão ao autor da ação
. (TJ-MG - AC: 10000211963350001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Vale ressaltar que, a despeito de tal premissa, conforme alegado pela recorrente, de fato, ressoa contraditória a afirmação contida na sentença que seria
“[...] incontroverso que a autora realizou, em meados de 2015 até 2018, a edificação do imóvel no 2° pavimento”
, sendo que no comando do dispositivo sentencial consta que a indenização
“[...]
deverá englobar todas as construções realizadas para edificar o imóvel a partir do ano de 2015 até o ano de 2020, por meio de laudo pericial, em liquidação de sentença”
.

Dessa forma, tendo em vista que a própria recorrente, a teor do que consta na fundamentação da sentença, reconhece que no ano de 2018,
“[...] as obras para edificar o imóvel já haviam terminadas”
(ID 10140909),
tenho que o termo final a ser apurado em momento oportuno deverá ser o final de 2018
.

Não há como deixar de reconhecer ainda, assim como fez a recorrida ao apresentar documentos suficientes que comprovam benfeitorias realizadas na laje de propriedade de sua genitora, que também deva ser levado em consideração no momento da sentença a ser liquidada os documentos que foram apresentados em sede de contestação, tais como os recibos referentes à aquisição de materiais de construção contemporâneos ao tempo acima mencionado (a partir de 2015 até o final de 2018).

Por outro lado, não é suficiente para atrair a reforma da sentença, tal como pleiteado pela recorrente, o fato de não ter havido individualização dos danos e a especificação das benfeitorias.

Isso tendo em vista que a jurisprudência pátria é firme ao atestar a possibilidade de que esse tipo de indenização seja apurada em liquidação de sentença:

[...] Na ação de reintegração de posse compete à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem litigioso, o esbulho praticado pela parte ré e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015. Restando comprovado o descumprimento do promitente comprador em relação às parcelas devidas pela aquisição do imóvel, a posse da parte inadimplente na propriedade em questão é apta a configurar o esbulho que embasa a pretensão de reintegração de posse postulada no feito, sendo cabível também a rescisão do contrato firmado. Uma vez determinada a rescisão da avença, com a reintegração da parte autora na posse do imóvel, a retenção de percentual sobre valores pagos pelo promissário comprador é consequência lógica e justa do desfazimento do contrato, ou, do contrário, estar-se-ia não só legitimando a inadimplência que deu causa à rescisão do contrato objeto de controvérsia, mas também fechando os olhos para as evidentes despesas administrativas que teve a parte promitente vendedora com a persecução do negócio jurídico. Embora a referida quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso.
A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel constituído por lote despido de construção, gera ao promitente vendedor o dever de ressarcir ao promissário comprador o valor das benfeitorias e acessões edificadas no terreno, por evidente acréscimo patrimonial ilícito. As regras para apuração da indenização devida pelas construções edificadas no imóvel pelo promitente comprador não precisam ser delimitadas no corpo da sentença de mérito, podendo ser fixadas no próprio incidente de liquidação de sentença.
(TJMG; APCV 1.0707.13.028105-8/001; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 06/02/2018; DJEMG 09/02/2018)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO ARTIFICIAL C.C. RETENÇÃO – sentença que julgou a ação procedente – incontroversa a edificação, de boa-fé, pelos autores – indenização pelas acessões devida (art. 1.255, CC)– apuração do quantum indenizatório relegado para fase de liquidação de sentença – cabimento – art. 509, CPC
– ausência de documentos suficientes a auferir o valor da construção – retenção até o pagamento da indenização – direito amparado pelo art. 1219, CC e enunciado 81 CJF/STJ – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00097944120148260168 SP 0009794-41.2014.8.26.0168, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 14/10/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2019)

Assim, essa postergação do valor devido se mostra escorreita quando levando em conta que a definição no procedimento posterior não acarreta ônus desproporcional às partes.

Rememoro, inclusive, que na eventualidade de ficar evidenciado que não existe acessão ou benfeitoria a ser indenizada, esta, por óbvio, não irá ocorrer, o que apenas reforça a ausência de prejuízo às partes em razão da determinação constante na sentença.

Aliás, reforça a falta de prejuízo o fato de que, no âmbito do incidente de liquidação de sentença, as decisões podem ser objeto de recurso, de modo que qualquer insurgência das partes poderá ser eventualmente apreciada nesta instância recursal.

Quanto ao mais, nada impede que a ora apelante dê início, espontaneamente, à fase de liquidação de sentença, postulando o que de direito, conforme regra do referido artigo 509, CPC.

Veja-se:

“Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] ”

Em sendo assim, afigura-se de todo despropositado incursionar, tal como pretendido pela recorrente, no conteúdo da documentação apresentada pela recorrida para fins de comprovação dos valores gastos na construção objeto do litígio, na medida em que, frise-se, tais questões deverão ser objeto de debate no momento processual futuro, ou seja, quando da efetiva liquidação da sentença.

Ainda segundo a peça recursal,
“[...] pretende a recorrida o recebimento do valor por ela atribuído à causa, indicando ser este o dano por ela experimentado em razão da realização de benfeitorias no imóvel objeto da lide”, todavia, o mencionado valor de R$ 48.561,87 (quarenta e oito mil e quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos) se refere àquele atribuído pela administração pública ao imóvel de propriedade da apelante”
, o que não poderia ocorrer.

Sobre tal ponto, destaco que a r. sentença acolheu a referida tese ao afirmar que
“Em que pese a Autora tenha indicado o montante de R$ 48.561,87 (quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), a título de valor venal do imóvel, tal quantia se apresenta desproporcional frente as suas realizações da época”
.

Contudo, como dito anteriormente, nada impede que o real valor que teria sido gasto pela recorrida frente às despesas da construção seja apurado em momento oportuno (liquidação da sentença, de modo que não há que se falar em violação ao art. 292, inciso V, do CPC.

Em outros termos, o fato da recorrida ter atribuído à causa o valor venal do imóvel não significa dizer que ela receberá na fase de liquidação de sentença o
quantum
indicado na inicial, razão pela qual as benfeitorias e os valores eventualmente pagos por elas serão objetos de posterior análise.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, determinando que: (i) o montante a ser apurado na fase de liquidação deverá englobar todas as construções realizadas para edificar o imóvel a partir do ano de 2015 até o final de 2018, bem como (ii) deverá ser levado em consideração as notas fiscais e recibos apresentados pela recorrente referentes à aquisição de materiais de construção contemporâneos ao tempo acima mencionado.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte ficará responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo sobrestada a exigibilidade de tais verbas com relação as litigantes em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/11/2024 às 13:51:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54393425112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.